Tribunal: TJMT
Processo: 1017722-55.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017722-55.2022.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SEMENTES NOVA FERTIL MT LTDA - CNPJ: 39.330.291/0001-11 (RECORRIDO), AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO - CPF: 046.532.131-35 (ADVOGADO), KELLY CRISTINA DE BRITO MARINHO - CPF: 021.237.281-52 (ADVOGADO), AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), FERNANDO PASCHOAL ZANCHET - CPF: 041.729.601-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CRÉDITO TRIBUTÁRIOS. RECURSO VOLUNTÁRIO ADMINISTRATIVO – NÃO RECEPÇÃO – DÉBITO INFERIOR A 300 UPF – ILEGALIDADE – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A não recepção de recurso voluntário administrativo, apenas por não atingir o valor de alçada, fere o princípio do contraditório e ampla defesa.

2. Sentença ratificada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Junior, que, nos autos do
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR”
n.º 1017722-55.2022.8.11.0041, impetrado por SEMENTES PRIMAVERA LTDA., em trâmite na 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, concedeu parcialmente a segurança, nos seguintes termos (ID. 188661173):

“
Vistos, etc.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
SEMENTES PRIMAVERA LTDA
,

contra ato dito coator do
AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, pugnando pela concessão da segurança “
a fim de que seja reformada a decisão proferida no Processo Administrativo 51004676/2022 que inadmitiu o Recurso Voluntário interposto, devendo assim, ser proferido o seu juízo de admissibilidade positivo e, por conseguinte, que seja suspensa a exigibilidade do TAD n 1149013-0 até seu julgamento final, nos moldes do artigo 151, III do CTN
”.

A impetrante relata que teve lançados contra si, crédito tributário que foi objeto de impugnação administrativa perante a SEFAZ/MT e, posteriormente, recurso à 2ª instância administrativa.

Argumenta que o recurso apresentado não foi admitido sob a motivação de que o valor em discussão não teria alcançado o limite mínimo de valor de alçada para o segundo grau.

A inicial veio acompanhada de documentos.

A liminar foi deferida em id. 85196774.

O Estado de Mato Grosso prestou informações em id. 86487536.

O Ministério Público manifestou em id. 89236473, opinando pelo prosseguimento do feito sem intervenção ministerial diante da ausência de interesse público.

É o relatório.

Decido.

O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº. 12.016/09:

“Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

In casu
, a parte Impetrante defende a ilegalidade na negativa de admissibilidade do recurso voluntário interposto no processo administrativo n. 51004676/2022, sob o argumento do valor ser inferior a 300 UPF/MT.

A impetrante demonstra a interposição do recurso voluntários n. 51004676/2022 em face de decisão que rejeitou seu pedido de revisão de lançamento tributário.

De fato, o crédito tributário impugnado é inferior ao piso estabelecido no RICMS/MT para análise de recursos voluntários pelo Conselho de Contribuintes do Estado.

Todavia, o objeto deste
Writ
não é novo ao Poder Judiciário mato-grossense, que em reiterados julgamentos, tem mostrado repulsa à negativa de acesso do contribuinte ao duplo grau administrativo pela SEFAZ/MT, com fundamento no valor do lançamento tributário.

Colaciono os julgados nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO VOLUNTÁRIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – ART. 1.031 DO RICMS/MT – SEGUNDA INSTÂNCIA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU ADMINISTRATIVO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Deve ser rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pela parte apelante combatem de forma específica os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. 2. O pedido de revisão de lançamento, previsto no art. 1.028 do RICMSMT, é a primeira contestação administrativa do crédito tributário, ao passo que o recurso voluntário refere-se à insurgência contra a decisão de primeira instância que nega o pedido de revisão, nos termos do art. 1.031 do RICMS.
3. A negativa de seguimento ao recurso voluntário interposto contra decisão de revisão de lançamento fere o duplo grau de jurisdição administrativa previsto no RICMS/MT
. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença ratificada em remessa necessária.

(TJ-MT - AC: 10180439520198110041, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 27/06/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2023) [destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - TRIBUTÁRIO - RECURSO ADMINISTRATIVO VOLUNTÁRIO - CONSELHO DE CONTRIBUINTES – CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM VALOR INFERIOR A 10.000 UPF/MT - INADMISSÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 971, § 1º, DO RICMS/MT - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DO DIREITO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA. 1. Em processo judicial ou administrativo, o litigante tem direito ao duplo grau de jurisdição, que pressupõe o exercício da ampla defesa e do contraditório mediante o manejo de recurso visando ao reexame integral da decisão de primeiro grau e que seja, de preferência, confiado a órgão diverso do que proferiu a decisão questionada, e de hierarquia superior. 2. A Constituição do Estado de Mato Grosso é taxativa ao resguardar a aplicação da isonomia entre os administrados em todos os procedimentos e processos administrativos que tramitem em sua órbita de competência. 3.
A norma estadual que limita o acesso ao Conselho de Contribuintes com fundamento apenas no valor do lançamento tributário viola o princípio da isonomia e deve ser afastada, de modo a permitir ao contribuinte o acesso ao órgão recursal competente
. 4. Recurso desprovido. Sentença mantida, em sede de Reexame.

(TJ-MT 10432246420208110041 MT, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/02/2023) [destaquei]

Conforme os julgados em epígrafe, o direito ao duplo grau de jurisdição é garantido pela Carta Magna também na esfera administrativa:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV - aos litigantes
, em processo judicial ou administrativo
, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
; (grifei)

Para melhor ilustrar esse entendimento, trago aos autos a lição de Hely Lopes Meirelles (com os grifos deste juízo):

“Os recursos administrativos são um corolário do Estado de Direito e uma prerrogativa de todo administrado ou servidor atingido por qualquer ato da Administração. Inconcebível é a decisão administrativa única e irrecorrível, porque isto contraria a índole democrática de todo julgamento que possa ferir direitos individuais e afronta o princípio constitucional da ampla defesa, que pressupõe mais de um grau de jurisdição. Decisão única e irrecorrível é a consagração do arbítrio, não tolerado pelo nosso Direito.”
(
In
Direito administrativo brasileiro, 30ª ed. atual. – Malheiros Editores : São Paulo – 2005, p. 653).

Depreende-se, portanto, do caso concreto, que os atos administrativos atacados estão eivados de arbitrariedade, pois contrários à Carta Magna, devendo ser concedida parcialmente a segurança neste caso, a fim de afastá-los e garantir ao impetrante o acesso ao Segundo Grau de Jurisdição no âmbito administrativo da SEFAZ/MT.

De outro lado, importante esclarecer que o recebimento do recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme previsto no Art. 1.031, §2º, III, do RICMS/MT.

De todo o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA
vindicada para ratificar em parte a liminar de id. 85196774 e determinar aos impetrado que receba, providencie o processamento e julgue o Recurso Voluntário interposto no Processo Administrativo n. 51004676/2022.

Por consequência,
JULGO EXTINTO COM ANÁLISE DO MÉRITO
o presente processo, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Oficie-se a autoridade coatora quanto ao inteiro teor da sentença, por intermédio do oficial do juízo ou pelo correio, mediante correspondência com aviso de recebimento (art. 13, da Lei nº 12.016/2009).

Encaminhe-se cópia desta sentença à autoridade impetrada para os devidos fins.

Com fundamento no art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Com o retorno dos autos da instância superior e o trânsito em julgado da sentença, arquive-se com as baixas necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito
”

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal de Justiça, para o reexame necessário.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
ratificação
da sentença (ID. 194986691).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Junior, que, nos autos do
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR”
n.º 1017722-55.2022.8.11.0041, impetrado por SEMENTES PRIMAVERA LTDA., em trâmite na 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, concedeu parcialmente a segurança.

Da
análise dos autos, verifica-se que SEMENTES PRIMAVERA LTDA., ajuizou “
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR”
e
depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante, dentre outras alegações e providências, requer
(ID. 188660743):

“a) Seja concedida, liminarmente “
inaudita altera parts
” a medida de urgência, a fim de que sejam afastados os efeitos da decisão proferida no Processo Administrativo 51004676/2022 que inadmitiu o Recurso Voluntário interposto, devendo assim, ser proferido o seu Juízo de admissibilidade positivo, eis que protocolado tempestivamente;

b) Seja ainda em caráter liminar, nos termos do art. 151, V, do CTN, determinando à autoridade coatora que suspenda imediatamente a exigibilidade do débito oriundo do TAD n 1149013-0; (...)

e) Ao final, que seja concedida a segurança em caráter definitivo, a fim de que ratificar os termos da decisão liminar, a fim de que seja reformada a decisão proferida no Processo Administrativo 51004676/2022 que inadimitu o Recurso Voluntário interposto, devendo assim, ser proferido o seu juízo de admissibilidade positivo

e, por conseguinte, que seja suspensa a exibilidade do TAD n 1149013-0 até seu julgamento final, nos moldes do artigo 151, III do CTN;”

O pedido de antecipação da tutela foi
deferido,

para determinar que:
“(...)a autoridade coatora receba o recurso voluntário interposto no Processo Administrativo n. 51004676/2022, bem como suspenda a exigibilidade do débito oriundo do TAD n. 1149013-0.”
(ID. 188661163), e, posteriormente, ao sentenciar o feito, o juízo
a quo

concedeu a parcialmente a segurança:

“(...)para ratificar em parte a liminar de id. 85196774 e determinar aos impetrado que receba, providencie o processamento e julgue o Recurso Voluntário interposto no Processo Administrativo n. 51004676/2022.”
(ID. 188661173).

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Com efeito, a Constituição Federal, assegura aos litigantes o direito ao contraditório e ampla defesa, no processo judicial ou administrativo, vejamos o art. 5º, LV:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
(destaquei)

O RICMS, em seu art. 1.031, § 1º, I dispõe
:

Art. 1.031 Observado o disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher o crédito tributário ou poderá interpor recurso voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da decisão que negar, integral ou parcialmente, o provimento do seu pedido de revisão.

§ 1° Não cabe recurso voluntário:

I - contra decisão da qual resulte exigência de crédito tributário em montante inferior a 300 (trezentas) UPFMT, vigentes na data do respectivo lançamento; (destaquei)

Assim, de acordo com o artigo supracitado, não cabe recurso quando o crédito tributário exigido é inferior a 300 UPF.

Fato é que, a existência de impedimento para interposição de recurso voluntário, por não atingir o valor mínimo de alçada, viola o direito ao contraditório e ampla defesa, direito esse garantido constitucionalmente.

Dessa forma, a parte impetrante não teve seu direito de defesa, ceifado no processo administrativo, pois foi impedida de interpor recurso, pois o crédito tributário é inferior a 300 UPF.

In casu,
resta evidenciado a existência de ato abusivo na fixação do valor de alçada para que o recurso administrativo seja admitido, sendo tolhido do exercício do contraditório e ampla defesa.

A propósito, é o entendimento deste E. Tribunal:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – VALOR ABAIXO - 300 UPFMT (Limite regulamentar) – ILEGALIDADE – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A negativa de seguimento de recurso administrativo com embasamento, unicamente, no valor de alçada do débito impugnado (300 UPFMT) viola o princípio constitucional do devido processo legal, do duplo grau de jurisdição administrativo, do contraditório e da ampla defesa. (N.U 1012429-96.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – RECURSO ADMINISTRATIVO VOLUNTÁRIO - CONSELHO DE CONTRIBUINTES – CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM VALOR INFERIOR A 10.000 UPF/MT - INADMISSÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 971, §1º, DO RICMS/MT - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DO DIREITO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Nos termos do entendimento deste Sodalício, a norma estadual que limita o acesso ao Conselho de Contribuintes com fundamento apenas no valor do lançamento tributário viola o princípio da isonomia e deve ser afastada, de modo a permitir ao contribuinte o acesso ao órgão recursal competente.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos. (N.U 1012587-04.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)

Ante o exposto,
RATIFICO

a sentença
proferida pelo juízo de primeiro grau

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024